Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. MEIO VIRTUAL. AUTORIZAÇÃO LEGAL. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO CONDOMINIAL E DO REGIMENTO INTERNO. QUÓRUM QUALIFICADO ATINGIDO. NULIDADE. INEXISTENTE. ASSEMBLEIA ORDINÁRIA. ISENÇÃO DA TAXA ORDINÁRIA PARA O SUBSÍNDICO. CARÁTER PROVISÓRIO. DELIBERAÇÃO POSTERGADA. ACESSO ÀS CÂMERAS DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE DE TRATAMENTO DE PEQUENO PORTE. RESPONSABILIDADE POR MEDIDAS DE PROTEÇÃO DE DADOS. FORNECIMENTO DE IMAGENS VEDADO PELA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os artigos 1.349 a 1.355 do Código Civil dispõem sobre a Assembleia Geral e sua finalidade, com previsão específica no artigo 1.350 de que a assembleia ordinária deve ocorrer anualmente e deliberar sobre matéria específica, tais como aprovação do orçamento, das despesas, contribuição dos condôminos e prestação de contas.
2. A Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) estabelece, em seu art. 12, a possibilidade de realização das assembleias condominiais, em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais. Neste contexto, a Assembleia Geral Extraordinária realizada em ambiente virtual é plenamente válida, porquanto realizada dentro do prazo estabelecido na Lei n. 14.010/2020.
3. O art. 1.334, inc. III, do Código Civil prevê que a convenção de condomínio determinará a competência das assembleias, forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações. Deste modo, não há necessidade de constar no edital o quórum necessário para as pautas a serem debatidas. Assim, tendo sido atendidos os requisitos previstos na convenção, não há que falar em nulidade da assembleia ou do edital de convocação correspondente.
4. O fato de a assembleia ter ocorrido por meio virtual, não dá ensejo à sua nulidade, na medida em que este formato foi permitido em razão da extraordinariedade sanitária decorrente do coronavírus (COVID-19) e da assembleia ter sido realizada no período estabelecido na Lei n. 14.010/2020. Vale lembrar que o art. 1.354-A, inc. I, do Código Civil, que foi incluído pela Lei n. 14.309, de 2022, estabelece que a convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão se dar de forma eletrônica, desde que tal possibilidade não seja vedada na convenção de condomínio, sendo este o caso da convenção em vigor.
5. Embora a Convenção de Condomínio vede a isenção da taxa ordinária do condomínio para o subsíndico, é válida a deliberação da proposta de isenção da taxa ordinária para o subsíndico em razão do seu caráter provisório, uma vez que estava condicionada à realização das obras na guarita e de águas pluviais, razão pela qual a deliberação do tema foi postergada.
6. Os condomínios, na qualidade de entes despersonalizados, são enquadrados como agentes de tratamento de pequeno porte, nos termos do art. 2o, inc. I, da Resolução CD/ANPD n. 2, de 27/1/2022, que regulamenta a aplicação da Lei n. 13.709/2018 para agentes de tratamento de pequeno porte, sendo responsável por adotar medidas administrativas e técnicas essenciais e necessárias, com base em requisitos mínimos de segurança da informação para proteção dos dados pessoais, considerando, ainda, o nível de risco à privacidade dos titulares de dados e a realidade do agente de tratamento, nos termos do art. 12 da referida resolução. Ademais, o Regimento Interno do Condomínio proíbe o fornecimento das imagens das câmeras de segurança, salvo por determinação de autoridade policial ou judicial, de modo que não há que falar em ilegalidade na restrição de acesso às imagens ali produzidas.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.